Tribunal: TJSP
Processo: 1014045-48.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inexigibilidade do débito. Cabimento. A requerida não demonstrou a regularidade da contratação. Prints que não são aptos a embasar o débito por se tratar de informação unilateral. A empresa de telefonia afirmou inexistir débito pendente, que teria sido baixado após pagamento. Não esclareceu quando se deu tal pagamento ou

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inexigibilidade do débito. Cabimento. A requerida não demonstrou a regularidade da contratação. Prints que não são aptos a embasar o débito por se tratar de informação unilateral. A empresa de telefonia afirmou inexistir débito pendente, que teria sido baixado após pagamento. Não esclareceu quando se deu tal pagamento ou exclusão. Se a requerida afirmou que o débito era regular, poderia ter trazido as faturas que teriam sido encaminhadas para a requerente, ainda que por meio eletrônico. Poderia, ainda, demonstrar que houve pagamento. E se a requerida afirmou inexistir apontamento, a ela incumbia demonstrá-lo, mas não carreou nenhuma pesquisa perante os órgãos de proteção ao crédito. Se a requerida optou por adotar política comercial que prioriza a forma simples e rápida da contratação de seus serviços, deve não só aproveitar os benefícios decorrentes de tais facilidades, como também responder pelos riscos que advém de sua conduta. Pertinente a inexigibilidade do débito mencionado na inicial. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014045-48.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante REGINA
FERREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-48.2017.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação:
1014045-48.2017.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Juízo de origem:
5a Vara Cível
Juiz prolator:
José Fernando Steinberg
Processo:
1014045-48.2017.8.26.0114
Apelante:
Regina Ferreira Lima (Justiça Gratuita)
Apelada:
Telefônica Brasil S/A.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência da autora. Inexigibilidade do débito. Cabimento. A
requerida não demonstrou a regularidade da contratação. Prints que
não são aptos a embasar o débito por se tratar de informação
unilateral. A empresa de telefonia afirmou inexistir débito pendente,
que teria sido baixado após pagamento. Não esclareceu quando se deu
tal pagamento ou exclusão. Se a requerida afirmou que o débito era
regular, poderia ter trazido as faturas que teriam sido encaminhadas
para a requerente, ainda que por meio eletrônico. Poderia, ainda,
demonstrar que houve pagamento. E se a requerida afirmou inexistir
apontamento, a ela incumbia demonstrá-lo, mas não carreou nenhuma
pesquisa perante os órgãos de proteção ao crédito. Se a requerida
optou por adotar política comercial que prioriza a forma simples e
rápida da contratação de seus serviços, deve não só aproveitar os
benefícios decorrentes de tais facilidades, como também responder
pelos riscos que advém de sua conduta. Pertinente a inexigibilidade
do débito mencionado na inicial. Sentença reformada. Recurso
provido.
VOTO No 21695
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
381/385 que, em julgamento conjunto com os autos de no 1014045-48.2017 e
1083542-60.2018, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em 15% da soma do valor atribuído
às causas, com as ressalvas do art. 98, §3o, do CPC.
Recorre a autora.
Assevera que a recorrida não apresentou o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-48.2017.8.26.0114 -Voto no
3
objeto do litígio.
Aduz que a apelada juntou apenas telas sistêmicas,
documentos unilaterais, sem o condão de demonstrar a tese defensiva.
Sustenta que a sentença foi baseada em suposição, não
nas provas carreadas.
Menciona as normas consumeristas e inversão do ônus
da prova.
Carreia precedentes jurisprudenciais favoráveis à sua
tese (fls. 393/409).
Recurso isento de preparo, tempestivo e respondido
(fls. 412/417).
O recurso foi primeiramente distribuído à 25a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal, que não o conheceu (fls. 420/423).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou os
elementos trazidos aos autos:
REGINA FERREIRA LIMA ajuizou a presente ação em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando, em suma, que nunca
contratou qualquer serviço da ré, mas que vem sendo
cobrada, na ordem de R$ 56,52. Pediu a declaração de
inexistência ou inexigibilidade do débito, ou a declaração de
eventual valor devido.
Os benefícios da justiça gratuita lhe foram deferidos às fls.
38. Citada, a ré apresentou contestação (fls. 53/65),
aduzindo, em suma: falta de interesse de agir; litispendência;
coisa julgada; impugnação à JG e ao valor da causa; no
mérito, disse que o débito existe, sendo a restrição devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-48.2017.8.26.0114 -Voto no
4
Requereu, pois, a improcedência dos pedidos deduzidos na
petição inicial.
Houve réplica (fls. 67/68).
Saneador às fls. 338/339.
Audiência de instrução às fls. 376 (prejudicada pela ausência
da autora, que prestaria depoimento pessoal).
Alegações finais apenas da ré, às fls. 377/378.
Respeitado entendimento diverso, a sentença comporta
reforma.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que a ré se amolda à
definição de fornecedora, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém
esclarecer
que
é
a
vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção do
consumidor em questão de prova.
A autora ajuizou este feito, afirmando que seu nome
fora indevidamente negativado em razão de débito que lhe fora atribuído na
data de 24/07/2012, referente a suposto contrato no 0201207240000000, no
valor de R$ 56,52.
Pugnou pela procedência da demanda para o fim de
declarar a inexistência do débito (fls. 1/10).
Carreou o demonstrativo da negativação (fl. 11).
O Juízo determinou à autora que emendasse a inicial
para acostar o contrato realizado entre as partes, tendo em vista ação idêntica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-48.2017.8.26.0114 -Voto no
5
junto à 10a Vara Cível daquela comarca, sob no 1002741-52.2017 (fl. 24).
A autora afirmou tratar-se de ações com objetos
distintos (fl. 26).
A tentativa de conciliação restou infrutífera ante a
ausência da autora (fl. 52).
A requerida apresentou contestação.
Afirmou inexistir o apontamento noticiado e sustentou
tratar-se de litispendência em razão do ajuizamento da ação no
1002741-52.2017.8.26.0114. Alegou que naquele feito houve, inclusive,
levantamento de valores pela parte autora.
No mérito, afirmou que a autora foi titular de linha com
número final 7902, habilitada em 06/12/2011, posteriormente cancelada.
Afirmou ter agido em exercício regular de direito ao
buscar seu crédito.
Alegou que o débito foi baixado em razão de
pagamento, inexistindo a dívida questionada na inicial (fls. 53/65).
Em réplica, a autora negou litispendência, já que os
contratos seriam diferentes (fls. 67/68).
Encartou-se
cópia
integral
dos
autos
de
no
1002741-52.2017.8.26.0114 e 1002743-22.2017.8.26.0114 (fls. 76/223,
224/303).
A requerente voltou a afirmar que se tratava de
contratos diferentes (fl. 310).
A ré pugnou pelo depoimento pessoal da autora (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-48.2017.8.26.0114 -Voto no
6
322). Informou número de linhas e contratos, assim como endereço de
instalação, em nome da requerente (fls. 323/325).
Sustentou que a demandante ajuizou outras duas ações,
sob números 1083542-60.2018.8.26.0100 (contrato 0201207240000000,
valor
de
R$56,52),
1000724-88.2017.8.26.0002
(contrato
0201207240000000, no valor de R$56,52), que possuiriam as mesmas partes,
causa de pedir e pedido (fls. 335/337).
O Juízo designou audiência de instrução e julgamento,
tendo a autora, então, informado que estava residindo em Cosmópolis,
requerendo a expedição de carta precatória (fl. 347).
Embora com avisos de recebimento negativos (fl.
379/380), realizou-se a audiência, estando ausente a demandante (fl. 376).
Sobreveio, então, o decisório monocrático que rejeitou
o pedido inicial.
Como se vê, noticia-se diversas ações movidas pela
autora contra a empresa de telefonia.
A demandante ajuizou esta ação em 22 de março do
ano 2017. Carreou um demonstrativo de negativação extraído em 06/12/2016
(fl. 11).
Em contestação, a requerida afirmou que o débito foi
excluído em razão de pagamento. Ou seja, de acordo com a empresa de
telefonia, inexistia débitos pendentes. Entretanto, encartou uma única tela de
seu sistema interno, sem esclarecer quando se deu tal exclusão, se antes ou
após o ajuizamento desta demanda.
Se a requerida afirmou que o débito era regular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-48.2017.8.26.0114 -Voto no
7
poderia ter trazido as faturas encaminhadas à requerente, ainda que por meio
eletrônico. Poderia, ainda, demonstrar que houve pagamento.
E se a requerida afirmou inexistir apontamento, a ela
incumbir demonstrá-lo, mas não carreou nenhuma pesquisa perante os órgãos
de proteção ao crédito.
É certo que a autora poderia ter ajuizado uma única
ação para questionar os débitos que entendia inexigíveis. Todavia, também
incumbia à demandada demonstrar que se tratava do mesmo contrato para
comprovar eventual litispendência.
Aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional,
segundo a qual em decorrência das atividades empresariais exercidas pela ré,
ao disponibilizar determinados serviços aos consumidores, fica obrigada a
suportar os riscos que advierem de sua conduta, independentemente da aferição
do elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil.
Saliente-se que com o advento do comércio eletrônico,
os contratos de prestação de serviços passaram a existir sem contrato físico.
Entretanto, se a requerida optou pela adoção de política comercial que
prioriza a contratação rápida e fácil dos seus serviços, deveria, não só se
beneficiar de tais facilidades, como também responder por eventuais riscos
que adviessem de sua conduta.
Impende sublinhar que estes prints não são aptos a
embasar o débito por se tratar de informação unilateral.
Ausente prova idônea da existência do débito, não há
como reconhecer a legitimidade da dívida exigida.
Assim, pertinente a inexigibilidade do débito que se
refere ao serviço de telefonia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-48.2017.8.26.0114 -Voto no
8
Nesse sentido:
Declaratória de inexigibilidade de débito e dano moral.
Confirmação - Hipótese dos autos em que a única prova
produzida da existência do débito decorre de cópias de
tela do sistema interno 'print', que não é suficiente
para comprovar a contratação dos serviços, dada a
produção unilateral. Sentença mantida. Recurso não
provido (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1007798-46.2016.8.26.0224, Desembargador Relator Coelho
Mendes, julgado em 6/12/216, g.n.).
APELAÇÃO - Indenização por danos morais - Fornecimento de
energia elétrica - Alegação de demora no restabelecimento
mesmo após a quitação das faturas devidas - Ré que afirma
ter promovido pronta religação - “Print” de tela de seu
sistema
que
não
configura
prova
idônea
-
Unilateralidade - Descumprimento do artigo 333, II, do
CPC/1973 - Configurada falha na prestação de serviços
- Responsabilidade objetiva caracterizada - Dano moral
configurado - Indenização mantida - Sentença de procedência
confirmada - Recursos desprovidos (TJSP, 17a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1000764-57.2015.8.26.0320,
Desembargador Relator Irineu Fava, julgado em 31/10/2016,
g.n.).
EMENTA: Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência.
Alegações de desconhecimento do débito e de inscrição
indevida do nome do autor em órgão restritivo de
crédito. Ré que não se desincumbe de demonstrar a
contratação
e
excludente
de
responsabilidade.
Reconhecimento da inexigibilidade do débito. Dano
moral, porém, não caracterizado. Parte que registra outros
débitos no cadastro restritivo e não demonstra que são
ilegítimos. Aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-48.2017.8.26.0114 -Voto no
9
Recurso parcialmente provido. Tendo o autor negado o
débito indicado pela empresa-ré, alegando indevida
inscrição de seu nome em órgão de proteção ao
crédito, não se desincumbiu a ré do ônus de provar que
houve a contratação da prestação de serviços pelo
autor, limitando-se a juntar telas ou “prints” de seu
sistema
interno,
tratando-se
de
documentos
produzidos unilateralmente, e que não tem o valor
probatório almejado. Bem por isso, é medida de rigor o
reconhecimento da inexigibilidade do débito apontado
na exordial. A inserção do nome do autor no rol de
inadimplentes, por si só, não gera direito à indenização por
danos morais. É preciso que a publicidade da anotação
negativa atinja o direito de personalidade do ofendido, o que
não se verifica com aquele que possui outros apontamentos
em seu nome de não pagamento e não comprova a
ilegitimidade
da
inscrição,
havendo
inscrições
não
questionadas judicialmente e que ensejam aplicação da
Súmula 385 do STJ ao caso concreto (TJSP, 32a Câmara de
Direito Privado, apelação no 1002640-13.2019.8.26.0577,
relator
Desembargador
Kioitsi
Chicuta,
julgado
em
25/10/2019).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
declarar a inexigibilidade do débito que constou na inicial, arcando a
requerida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono da autora, ora fixados por equidade em R$1.500,00.
HELIO FARIA
Relator